Tribunal: STF
Processo: HC 53081
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-07
Data de publicação: 1975-03-07

Ementa:
- DENÚNCIA. REVELIA. PENA. NULIDADE REPELIDA.
Arguição de inépcia da denúncia que não procede. Processo que correu à revelia do acusado, por correta aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal. Pena fixada sem excesso. Possibilidade do estagiário subscrever, ao lado do defensor público, peças processuais. Pedido de habeas corpus indeferido.